Tribunal: STF
Processo: RE 1532265
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Raimundo Nonato Almeida representado por Rita de Cassia Almeida Martins, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABRIGAMENTO. DISTRITO FEDERAL. PESSOA IDOSA. QUADRO DE SAÚDE. CUIDADOS ESPECIAIS. CONDIÇÕES FAMILIARES. VULNERABILIDADE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CRITÉRIOS. RECONHECIMENTO. INSTITUCIONALIZAÇÃO IMEDIATA. INVIABILIDADE. VAGAS. AUSÊNCIA. LISTA DE ESPERA. INSCRIÇÃO. EFETIVAÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EXCEPCIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal assegura a todos a assistência social para proteger a família, a maternidade, a infância, a velhice, dentre outros (CF, art. 203). Determina, ainda, que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, por meio de ações que assegurem sua participação na comunidade, defendam sua dignidade e bem-estar e garantam o direito à vida (CF, art. 230). 2. O Estatuto da Pessoa Idosa, Lei nº 10.741/2003, estabelece direitos e impõem obrigações à família e ao Estado relacionadas ao bem-estar das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos (ex.: arts. 2º; 3º; 9º e 10). 3. O art. 18 da Lei Distrital nº 1.547/1997 (Estatuto do Idoso no Distrito Federal) dispõe que “O idoso que não tenha meios de prover sua própria subsistência, que não tenha família ou cuja família não tenha condições de prover sua manutenção terá assegurada a assistência asilar no Distrito Federal.” 4. Embora seja possível ao Poder Judiciário compelir o Estado a cumprir a norma programática constitucionalmente prevista, o atendimento à pretensão em ação individual resultaria em tratamento privilegiado com relação aos demais inscritos que se encontram classificados à frente do autor da ação. Haveria, de maneira resumida, uma quebra da fila em desfavor daqueles que aguardam a ordem de inscrição para obter a vaga pretendida. 5. O acesso à institucionalização em entidades de longa permanência depende da implementação e do fomento de políticas públicas pelo Estado, nas quais o Poder Judiciário não pode se imiscuir, afastando os critérios objetivos pré-definidos pela Administração Pública para a concretização desse direito. 6. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade. 7. Apesar do quadro clínico do autor e das condições familiares apuradas, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública em seus critérios de classificação de prioridade para disponibilizar a vaga pretendida, sob pena de violação do princípio da separação de poderes e de preterição dos demais candidatos que o antecedem na fila de espera, que também possuem histórico de gravidade e vulnerabilidade. 8. Recurso conhecido e provido.” (APELAÇÃO CÍVEL 0709628-43.2023.8.07.0018, 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Relator Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 1º.10.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23 e 203 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



     Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente pleiteia acolhimento institucional em face do Distrito Federal, tendo em vista a situação excepcional que o acomete. Trata-se de pessoa idosa sem filhos, que está sob o cuidado de sua irmã, também pessoa idosa, cujo núcleo familiar se encontra em situação de vulnerabilidade social.



     Ressalte-se que o recorrente é hipertenso, diabético e sofreu acidente vascular encefálico isquêmico, em agosto de 2021, que lhe resultou em afasia global, plegia no hemicorpo à direita, sendo alimentado por sonda. Atualmente, aguarda, desde 2022, na lista de espera para acolhimento institucional.



    A Constituição da República estabelece que a assistência social tem como finalidade a proteção da velhice, atribuindo à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, conforme se observa:



    “Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:



    I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;



    Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.



    § 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.”



    Embora a regra geral seja a convivência do idoso com sua família, a situação excepcional do caso concreto impõe ao Poder Público o dever de assegurar o acolhimento institucional do recorrente em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).



    Assim, não se sustenta a fundamentação do Tribunal de origem quanto à suposta violação aos princípios da isonomia, legalidade e impessoalidade, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da isonomia material, devendo-se assegurar a máxima efetividade ao direito a uma velhice digna.



    Dessa maneira, não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos Poderes, tampouco em indevida interferência na discricionariedade do Poder Executivo na definição das políticas públicas.



    Nessa linha, este Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário para assegurar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, por meio da implementação de políticas públicas de assistência social, especialmente no tocante aos direitos da proteção à família, à vida, à dignidade da pessoa humana e à pessoa idosa. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1528999 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2025 PUBLIC 04-04-2025)



    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI N. 20.276 DO PARANÁ. PROIBIÇÃO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE REALIZAREM PUBLICIDADE OU ATIVIDADE DE CONVENCIMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PROTEÇÃO INTEGRAL AO IDOSO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proibição da Lei paranaense n. 20.276/2020 a instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil realizarem telemarketing, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimos resulta do legítimo exercício da competência concorrente do ente federado em matéria de defesa do consumidor, suplementando-se os princípios e as normas do Código de Defesa do Consumidor e reforçando-se a proteção de grupo em situação de especial vulnerabilidade econômica e social. 2. Ação direta julgada improcedente.” (ADI 6727, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 20-05-2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1088920 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17-04-2018)



    Destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 1.008.166-RG (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.04.2023), paradigma do Tema nº 548 da repercussão geral, firmou Teses no sentido de que:



    “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”



    Entendo que as teses firmadas no âmbito da proteção constitucional integral à criança podem e devem ser aplicadas, por analogia, ao presente caso, considerando que a Constituição Federal, como já exposto, impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes o direito à vida. Desse modo, diante da impossibilidade de a família oferecer a devida proteção, como no caso concreto, incumbe ao Estado — e, por extensão, à sociedade — prestar a assistência necessária.



    Friso: cuida-se de um idoso, com gravíssimas limitações, sem núcleo familiar, que está aos cuidados de outra pessoa idosa carente. Ademais, a “fila de espera” já se alonga desde 2022, configurando lesão irreparável a um direito fundamental.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para que se efetive a disponibilização da vaga em Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa. Se não houver oferta em estabelecimentos públicos, caberá ao Juiz, baseado no art. 139, IV, do CPC, assegurar o cumprimento do julgado em estabelecimento particular a expensas do Distrito Federal, até a existência de vaga adequada em estabelecimento público.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente